Tribunal: TJMT
Processo: 1002619-55.2018.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002619-55.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SADRAQUE MOREIRA DA SILVA - CPF: 027.303.781-11 (RECORRENTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002619-55.2018.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES

Recorrente(s):

VIVO S/A

Recorrido(s):

SADRAQUE MOREIRA DA SILVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO ACORDO – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS PAGAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – RECURSO GENÉRICO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR ACORDADO – COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do inadimplemento assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito.

Entretanto, celebrado acordo entre as partes, bem como efetuado o pagamento pelo consumidor, é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a baixa da negativação, sem o que se caracteriza o ato ilícito indenizável.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento do acordo celebrado, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano moral “in re ipsa”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual confirmou a liminar que determinou a baixa da restrição (R$ 390,92) e julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de indenização por danos moral (R$ 5.000,00), por falha na prestação do serviço consistente na manutenção da inscrição mesmo após o pagamento do valor acordado, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

JULGAR procedente os pedidos da exordial para confirmar a liminar proferida;

CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem a título de danos morais à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ante a regularidade do débito, haja vista que não pode a parte promovente pretender utilizar dos serviços disponibilizados e não realizar a devida contraprestação. Alegou inexistência de ato ilícito, inexistência de dano moral e do dever de indenizar por se tratar de restrição legítima.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a própria parte Recorrida confessa o inadimplemento e a regularidade da inscrição, porém após a celebração de acordo e pagamento do mesmo o nome do consumidor permaneceu negativado.

Apesar da parte Recorrente sustentar a regularidade do apontamento, se verifica que não se questiona esse fato, mas sim a ausência de baixa após o pagamento do acordo celebrado, se tratando de recurso genérico. Aliás, o magistrado de origem já havia manifestado no sentido de que a contestação foi apresentada de forma genérica, sem rebater os argumentos da inicial, conforme trecho que cito:

Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada SADRAQUE MOREIRA DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando que possuía plano de telefonia com a Vivo e ficou em débito com uma fatura na qual era cobrado por valor acima do contratado, sob o fundamento de consumo excedente. Ocorre que realizou um acordo com a Requerida para quitação do débito, no valor de R$ 234,55 (duzentos e trinta e quatro Reais e cinquenta e cinco centavos), o qual foi pago em 03.04.2018.

Contudo, a Requerida não providenciou a baixa do nome do autor no cadastro restritivo de crédito.

[...]

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora.

[...]

Neste contexto, caberia às Requeridas comprovarem os fatos extintivos de sua responsabilidade.

A Requerida apresentou contestação genérica alegando que o autor não pagou o débito no valor supracitado.

Tal alegação não tem qualquer lógica, uma vez que a proposta de acordo acostada aos autos era para quitação do débito e houve pagamento em seus termos.

Tanto a contestação quanto o recurso não abordam a situação da manutenção indevida, se limitando a invocar a legitimidade do apontamento, que é fato incontroverso. Não se questiona a legalidade do apontamento, que ocorreu diante do inadimplemento, mas se questiona a falta de baixa da restrição após o pagamento. O acordo fora pago em 03.04.2018, no entanto, o extrato juntado comprova que em 08.06.2018 o nome do consumidor ainda estava negativado, o que somente fora corrigido por meio de liminar.

Assim, em que pese a inscrição tenha se dado de forma lícita ante ao inadimplemento, a manutenção da inscrição fora irregular, pois mantida após o pagamento.

Havendo inadimplemento, assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, entretanto, efetuado o pagamento é dever do credor efetuar a baixa da negativação. Não sendo efetuada a baixa da negativação, torna-se indevida a manutenção da inscrição, o que enseja o reconhecimento de dano moral puro.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da manutenção indevida da restrição após o pagamento.

Restando comprovada que a manutenção da inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020